Tribunal: TJMT
Processo: 1026235-04.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026235-04.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CHARLES MARCIO ZIMMERMANN - CPF: 669.607.542-91 (ADVOGADO), NEURI DE MELLO BUENO - CPF: 325.601.091-15 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

NEURI DE MELLO BUENO

AGRAVADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA NA ACP N.
94.0008514-1 – REPETIÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR - CÉDULAS RURAIS – DECISÃO QUE RECONHECE A NECESSIDADE DE FORMAÇÃO LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO E O BACEN, DECLINANDO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL – APLICABILIDADE DO
TEMA 315
DO STJ– POSSIBILIDADE DE ESCOLHA DO DEVEDOR SOLIDÁRIO A SER DEMANDADO – SÚMULA 508 DO STF – MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - RECURSO PROVIDO.

“
A parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no pólo passivo da demanda. (...) A possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário.”
(Tema 315 do STJ). Assim, tendo o credor eleito apenas o Banco do Brasil S/A para responder pelo cumprimento de sentença coletiva proferida na ACP n. 94.0008514-1, deve ser mantida a competência da Justiça Estadual, nos termos da Súmula 508 do STF.

Ainda que a Súmula 150 do STJ estabeleça que
“compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da união, suas autarquias ou empresas públicas”
, errônea a decisão que declina da competência quando a justiça especializada para a qual se declinou já tem posicionamento firmado pela sua incompetência em casos tais.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

NEURI DE MELLO BUENO

AGRAVADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
NEURI DE MELLO BUENO
contra a decisão proferida nos autos do processo n. 1003003-53.2022.8.11.0046,

ajuizada em face de
BANCO DO BRASIL S/A
, de
cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública de n. 94.0008514-1, a qual, além de converter o procedimento de cumprimento em liquidação de sentença coletiva, acolheu o pedido de chamamento do BANCEN e da UNIÃO FEDERAL para comporem o polo passivo do procedimento originário e, por consequência, reconheceu sua incompetência para conhecer e julgar o feito, declinando-a para a subseção de Cáceres-MT da Justiça Federal.

Sustenta a parte recorrente que STJ já se manifestou – por ocasião do julgamento do REsp n. 1.243.887/PR (
Tema 480
), sob a sistemática dos recursos repetitivos – acerca da faculdade processual de requerer o cumprimento de sentença proferida em ação civil pública coletiva, no foro em que a ação coletiva foi processada e julgada ou no foro do domicílio do exequente.

Alega que, de igual modo, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 1.101.937, que deu origem ao seu
Tema 1.075
, o STF reconheceu a inconstitucionalidade do art.16 da Lei n. 7.347/85.

Assevera que, nos termos do art. 275 do CC/2002, o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum, de maneira que não há se falar em litisconsórcio passivo necessário, bem como chamamento ao processo, cabendo ao credor escolher contra quem direcionará a demanda.

Com tais argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo ativo a fim de ver suspensos os efeitos da decisão agravada, requerendo que, por ocasião do julgamento definitivo do recurso, pela revogação do mencionado
decisum
.

A liminar recursal foi deferida pela decisão de ID. n. 189996181.

Contrarrazões no ID. n. 192427184, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A
o julgar o REsp 1.145.146/RS sob o rito dos recursos repetitivos, a Primeira Seção do STJ firmou o entendimento paradigma que deu origem ao
Tema 315
, segundo o qual
“A parte autora
pode eleger apenas um dos devedores solidários
para figurar no pólo passivo da demanda. (...) A possibilidade de escolha de um dos devedores solidários
afasta a figura do litisconsórcio compulsório
ou necessário.”

Consequentemente, tendo o credor eleito apenas o
BANCO DO BRASIL S/A
, ora agravante, para responder ao cumprimento de sentença, deve ser mantida a competência desta Justiça Estadual, nos termos da Súmula 508 do STF, a qual assim estabelece.

Afinal, não enceta a causa originária qualquer das hipóteses previstas nos incisos do
caput
do art.109 da CF.

Nesse sentido, há inúmeros precedentes nessa mesma linha neste Tribunal de Justiça. Vejamos:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA NA ACP N. 94.0008514-1 – REPETIÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR - CÉDULAS RURAIS – PRETENDIDO LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO E O BACEN - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – REJEIÇÃO – TEMA 315 DO STJ – POSSIBILIDADE DE ESCOLHA DO DEVEDOR SOLIDÁRIO A SER DEMANDADO – SÚMULA 508 DO STF - INAPLICABILIDADE DO CDC – QUESTÃO DECIDIDA EM DECISÃO ANTERIOR – PRECLUSÃO (ART505, DO CPC/15) – ALEGADA EXTINÇÃO DO DEVER DE GUARDA DOS EXTRATOS – INOCORRÊNCIA - NECESSÁRIO ABATIMENTO DE TODOS OS CREDITAMENTOS EFETIVADOS SOBRE AS CONTAS VINCULADAS NÃO DESEMBOLSADOS PELO EMITENTE – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - RECURSO PROVIDO EM PARTE. “
A parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no pólo passivo da demanda. (...) A possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário.” (Tema 315 do STJ). Assim, tendo o credor eleito apenas o Banco do Brasil S/A para responder pelo cumprimento de sentença coletiva proferida na ACP n. 94.0008514-1, deve ser mantida a competência da Justiça Estadual, nos termos da Súmula 508 do STF. [...]
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado, N.U 1013773-15.2023.8.11.0000, Relatora MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 16/08/2023, publ. no DJE 18/08/2023)

RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU A TUTELA RECURSAL – JULGAMENTO SIMULTÂNEO - PEDIDO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA No. 94.0008514-1 DA 3a VARA FEDERAL/DF – CÉDULA RURAL - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – -DECISÃO A QUO QUE REJEITOU PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL E INDEFERIU PEDIDO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO - CHAMAMENTO DA UNIÃO FEDERAL E DO BACEN – DESCABIMENTO - SÚMULA 508, DO STF - TEMA 315, DO STJ – CDC APLICÁVEL AO CASO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE - ART. 6o, VIII, DO CDC - DECISÕES MANTIDAS - AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. No que tange à necessidade de chamamento da União Federal e do BACEN para compor os autos, certo é que, ao julgar o REsp 1.145.146/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, a Primeira Seção do STJ firmou o entendimento paradigma que deu origem ao Tema 315, segundo o qual “A parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no polo passivo da demanda. (...) A possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário.” [...] (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado, N.U 1013665-83.2023.8.11.0000, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, j. em 01/11/2023, publ. no DJE 09/11/2023)

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514-1 DA 3a VARA FEDERAL/DF – CHAMAMENTO AO PROCESSO DA UNIÃO E BACEN – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo (REsp. n. 1.145.146/RS), fixou a tese no sentido de que “A parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no polo passivo da demanda. (...) A possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário.” (Tema 315), de forma que mostra desnecessário o chamamento ao processo da União e do BACEN. (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado, N.U 1007677-81.2023.8.11.0000, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, j. em 23/08/2023, publ. no DJE 26/08/2023)

Aliás, já há inúmeros julgados do respectivo Tribunal Regional Federal determinando a remessa dos autos de liquidação/cumprimento de sentença coletiva à Justiça Estadual quando manejada exclusivamente contra o banco ora agravado. Vejamos:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AÇÃO COLETIVA PROCESSADA NA JUSTIÇA FEDERAL. DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO INTERPOSTO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. CPC, ART. 520. AUSÊNCIA NA LIDE DE ENTE ELENCADO NO ART. 109, I, DA CF/88. AÇÃO PROPOSTA UNICAMENTE CONTRA O BANCO DO BRASIL S.A.. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA ESTADUAL. 1.
Já decidiu o STJ reiteradamente que, não figurando na lide quaisquer dos entes previstos no artigo 109, I, da CF, considerando que o autor optou pela propositura da liquidação e execução em face exclusivamente do Banco do Brasil, que possui natureza jurídica de sociedade de economia mista, é de se declarar a competência da Justiça Estadual para o julgamento de cumprimento de sentença coletiva que tramitou perante a Justiça Federal. (CC no 159.253, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, pub. em 10/09/2018). 2. Hipótese em que a ação de cumprimento individual da sentença genérica, proferida em sede de ação civil pública, foi proposta unicamente contra o Banco do Brasil S.A., perante o juízo federal do domicílio da parte autora
. 3. O Juízo Federal indeferiu a petição inicial, ao fundamento de que, nos termos do artigo 520, do CPC, não é possível o cumprimento provisório de sentença quando contra ela tiver sido interposto recurso ao qual foi atribuído efeito suspensivo. 4.
Incompetência da Justiça Federal para o processamento e julgamento da ação declarada de ofício.
5. Sentença que indeferiu a petição inicial da ação de cumprimento provisório da sentença anulada de ofício, uma vez que proferida por juízo manifestamente incompetente, com a consequente remessa dos autos ao Juízo Estadual do foro do domicílio da parte autora. 6. Prejudicada a apelação. (TRF1 - Quinta Turma, AC 0000849-59.2018.4.01.3303, Desa Fed. DANIELE MARANHÃO COSTA, PJe 27/02/2023 PAG.)

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AÇÃO COLETIVA PROCESSADA NA JUSTIÇA FEDERAL. DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO INTERPOSTO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. CPC, ART. 520. AUSÊNCIA NA LIDE DE ENTE ELENCADO NO ART. 109, I, DA CF/88. AÇÃO PROPOSTA UNICAMENTE CONTRA O BANCO DO BRASIL S.A.. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA ESTADUAL. 1.
Já decidiu o STJ reiteradamente que, não figurando na lide quaisquer dos entes previstos no artigo 109, I, da CF, considerando que o autor optou pela propositura da liquidação e execução em face exclusivamente do Banco do Brasil, que possui natureza jurídica de sociedade de economia mista, é de se declarar a competência da Justiça Estadual para o julgamento de cumprimento de sentença coletiva que tramitou perante a Justiça Federal. (CC no 159.253, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, pub. em 10/09/2018). 2. Hipótese em que a ação de cumprimento individual da sentença genérica, proferida em sede de ação civil pública, foi proposta unicamente contra o Banco do Brasil S.A., perante o juízo federal do domicílio da parte autora
. 3. O Juízo Federal indeferiu a petição inicial, ao fundamento de que, nos termos do artigo 520, do CPC, não é possível o cumprimento provisório de sentença quando contra ela tiver sido interposto recurso ao qual foi atribuído efeito suspensivo.
4. Incompetência da Justiça Federal para o processamento e julgamento da ação declarada de ofício
. 5. Sentença que indeferiu a petição inicial da ação de cumprimento provisório da sentença anulada de ofício, uma vez que proferida por juízo manifestamente incompetente, com a consequente remessa dos autos ao Juízo Estadual do foro do domicílio da parte autora. 6. Prejudicada a apelação. (TRF1 - Quinta Turma - AC 0000285-80.2018.4.01.3303, Juiz Federal PAULO RICARDO DE SOUZA CRUZ (Conv.), PJe 25/06/2022 PAG.)

Com isso, a despeito de a Súmula 150 do STJ estabelecer que
“compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da união, suas autarquias ou empresas públicas”
, não há como
ratificar a decisão singular que,
equivocadamente, determinou a remessa do feito originários àquela Justiça Federal, haja vista que, diante do posicionamento já conhecido daquela Corte, tal remessa apenas atrasará o curso do procedimento originário, em flagrante contrariedade ao princípio da razoável duração do processo de que tratam o inciso LXXVIII do art.5o da CF e o art.4o do CPC/15, mesmo porque, mais cedo ou mais referidos autos irão de retornar a essa justiça estadual.

Forte nessas razões,
dou provimento
ao presente recurso para reformar a decisão agravada no ponto em que
acolheu a tese defensiva de chamamento do BANCEN e da UNIÃO FEDERAL para comporem o polo passivo do procedimento originário, pelo que mantenho a competência dessa justiça estadual para conhecer e julgar a causa originária.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024